Tribunal: TJES
Processo: 0000378-04.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-04.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000378-04.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FRANCIELY APARECIDA DENARDE DOS SANTOS

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI Nº 11.340/2006). APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS MÍNIMOS. ACOLHIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Criminal
interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), praticado em contexto de violência doméstica e familiar (Lei nº 11.340/2006), à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de indenização mínima por danos morais à vítima, no valor de R$ 2.000,00. O recurso objetiva, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa (suposta coação de testemunha); no mérito, a absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, o decote da reparação por danos morais e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a advertência de testemunha pelo juízo sobre as consequências do falso testemunho configura cerceamento de defesa e nulidade processual. (II) Estabelecer se a palavra da vítima em crimes de violência doméstica, corroborada por outros elementos probatórios, é prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça. (III) Verificar se a ausência de pedido expresso do Ministério Público ou da ofendida na fase de conhecimento impede a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais na sentença condenatória. (IV) Determinar o momento processual adequado para a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A advertência legal de testemunha pelo Magistrado acerca do crime de falso test
emunho, em razão de contradição com depoimento anterior, constitui mero exercício do poder-dever de zelar pela verdade real e pela fidedignidade da prova oral (art. 203, CPP), não configurando coação ou cerceamento de defesa. A ausência de prejuízo concreto à defesa e a inércia em arguir a nulidade no momento oportuno (preclusão) afastam a declaração de nulidade processual (
pas de nullité sans grief
e vedação à "nulidade de algibeira").

4.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas por conjunto probatório robusto, no qual se destaca a palavra firme e coerente da vítima, confirmada, na fase policial e em juízo, por prova testemunhal, bem como pelo requerimento de medidas protetivas de urgência. Em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando em consonância com os demais elementos de convicção.

5.
O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui idoneidade para causar-lhe temor, o que restou demonstrado. A complexa dinâmica da violência doméstica, que pode envolver tentativas de reconciliação posteriores, não afasta a tipicidade da conduta já consumada.

6.

Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 983), a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, em casos de violência doméstica, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação da quantia. A ausência de tal requerimento nos autos, seja na denúncia ou nas alegações finais, impede o arbitramento
ex officio
pelo juiz, ainda que o dano moral seja considerado
in re ipsa
.

7.
O momento adequado para a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e da hipossuficiência do condenado é a fase de execução penal, de competência do Juízo da Execução, pois as condições financeiras do apenado podem ser alteradas até aquela oportunidade.

8.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: art. 5º, LV. Código Penal: arts. 147 e 342, § 2º. Código de Processo Penal: arts. 203, 386, V e VII, 387, IV, e 563. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 02/09/2025. STJ, AREsp n. 2.712.702/DF, 3ª Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/10/2025. STJ, AREsp n. 3.012.775/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/10/2025. STJ, AREsp 2.632.607, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/11/2024. STJ, Tema Repetitivo n. 983.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

RE
LATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000378-04.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: RAQUEL REZENDE RONCHETTI, JEFFERSON JULIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FRANCIELY APARECIDA DENARDE DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa argui, preliminarmente, nas razões recursais constantes em ID nº 14016476, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que a testemunha Nilceia Ricardo teria sido coagida pelo Magistrado e pelo Promotor de Justiça a confirmar o depoimento prestado na fase policial, configurando cerceamento de defesa.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Da análise da gravação da audiência de instrução e julgamento (ID nº 14016473), constata-se que a testemunha Nilceia Ricardo, em um primeiro momento, apresentou versão parcialmente divergente daquela fornecida na delegacia (fl. 13 do IP – ID nº 14016451). Posteriormente, a vítima Franciely Aparecida Denarde dos Santos, ouvida de ofício como testemunha do juízo, confirmou integralmente os fatos narrados na fase inquisitorial, incluindo as ameaças de morte, o que gerou fundada dúvida sobre a veracidade do primeiro depoimento judicial da testemunha.

Diante de tal contradição, o Magistrado, no exercício de seu poder-dever de buscar a verdade real e em conformidade com o artigo 203 do Código de Processo Penal, reinquiriu a testemunha Nilceia Ricardo, advertindo-a sobre as consequências legais do crime de falso testemunho e oportunizando-lhe a retratação, nos exatos termos do artigo 342, §2º, do Código Penal. Em momento algum se verifica qualquer excesso, arbitrariedade ou comportamento intimidatório por parte do Juiz ou do representante do
Parquet
que pudesse macular a prova produzida. A advertência sobre as sanções penais para o falso testemunho é um procedimento legal e regular, que visa assegurar a fidedignidade da prova oral.

Ademais, após a renovação da oitiva, foi devidamente assegurado à defesa o direito de formular perguntas, tendo a advogada dativa, contudo, se manifestado no sentido de não possuir questionamentos. Dessa forma, não se vislumbra qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Cumpre registrar, ainda, que a Defesa não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo concreto decorrente do ato impugnado, o que atrai a incidência da máxima
pas de nullité sans grief
, positivada no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo a qual "
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
".

Ademais, a arguição da referida nulidade somente em sede de apelação, após a prolação de sentença desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", prática processual rechaçada pela jurisprudência pátria, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

Acerca da matéria, trago à baila recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE E DO PREJUÍZO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA PELO DESCUMPRIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF.

1.
A nulidade de atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, razão pela qual a possível nulidade ocorrida durante a colheita dos depoimentos deve ser arguida em audiência.

2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.

3. Na hipótese, acolher as teses pleiteadas pelo agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (
STJ.
AREsp n. 2.712.702/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025,
DJEN de 30/10/2025.
)”

Dessa forma, com base nos fundamentos acima externados,
REJEITO
a preliminar arguida, passando à análise da matéria de fundo.

VOTO - MÉRITO

Como relatado,
trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EMERSON DE OLIVEIRA
, em face da r. Sentença proferida no bojo do Termo de Audiência (ID nº 14016473), pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES que, nos autos da Ação Penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ao cumprimento de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória (
fls. 02/02-v -
ID nº
14016451
):

“Consta no incluso inquérito policial, que no dia 04 de janeiro de 2021, compareceu ao Cartório do Departamento de Polícia de Baixo Guandu/ES a Sra. Franciely Aparecida Denarde dos Santos e relatou que o denunciado
Emerson de Oliveira
, com quem conviveu por 4 (quatro) anos, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Consta nos autos que, a vítima e o denunciado estão separados há aproximadamente 2 (dois) meses. Neste contexto, a vítima relatou que estava voltando de viagem no dia
27 de dezembro de 2020
e o denunciado a buscou na rodoviária querendo conversar, com intuito de reatar a relação, todavia, a vítima disse a ele que não daria mais para reatar, momento em que o denunciado se alterou e quebrou o celular dela.

A vítima afirma ainda que, após esse ocorrido o denunciado
continuou indo até a sua casa e gritando no portão que iria matá-la
, que ela não ficaria com mais ninguém se não fosse com ele, bem como relata que o denunciado já ameaçou ela de morte várias vezes.

Nesse ínterim, verifica-se que as palavras e expressões utilizadas pelo denunciado, ameaçando a vítima, deixam clara a sua intenção em atingir seu intento.

Cumpre observar, por fim, que os delitos praticados pelo denunciado ocorreram no âmbito doméstico ou familiar, caracterizando, portanto, violência doméstica, nos termos da Lei n
° 11.340/06.”

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Após regular instrução criminal, o MM. Juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além de
indenização por danos morais à vítima no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em suma, sustenta a defesa, em sede preliminar,
a)
a nulidade processual por cerceamento de defesa, alegando suposta coação à testemunha Nilceia Ricardo em audiência. No mérito, pugna pela
b)
absolvição do réu por insuficiência de provas; e, subsidiariamente,
c)
pelo decote da condenação em danos morais e pela
d)
concessão da justiça gratuita.

Pois bem.

Inobstante o esforço da defesa na sustentação da tese absolutória, concluo que as provas materiais e orais coletadas no curso da instrução criminal, inclusive sob o crivo do contraditório judicial, comprovam de forma robusta e inequívoca a prática do crime de ameaça, perpetrado pelo réu no contexto de violência doméstica.

A
materialidade
e a
autoria
do delito decorrem do Boletim Unificado nº 44003888 (fls. 04/06 do IP –
ID nº 14016451
), do Termo de Declaração da vítima (fls. 07/08 do IP –
ID nº 14016451
), do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência,
datado em 04 de janeiro de 2021
(fls. 10/11 do IP –
ID nº 14016451
), da Decisão que deferiu as referidas medidas (fls. 15/16 do IP -
ID nº 14016451
), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A vítima,
Franciely Aparecida Denarde Dos Santos
, tanto na fase administrativa quanto sob o crivo do contraditório judicial, narrou de forma coesa e detalhada a dinâmica dos fatos. Em seu depoimento na delegacia,
relatou os fatos da seguinte forma
:

“[...]
Que a declarante informa que desde o fim do relacionamento o Sr. Emerson segue a declarante pela rua, e a xinga publicamente de vagabunda, que a declarante e uma porcaria e que não vale nada
; [...]
Que a declarante informa que depois desse ocorrido o Sr. Emerson continuou indo até a casa da declarante e gritando no portão que vai matar a declarante
, que a mesma não vai ficar com ninguém mais se não for com o Sr. Emerson e que o mesmo não tem medo da polícia e nem de medida protetiva pois já foi preso;
Que a declarante está com medo do que o
Sr. E
merson possa fazer contra a vida da declarante pois o mesmo a ameaçou de morte
v
árias vezes porque a declarante não aceita reatar a relação
[...]”

E
m juízo (
termo de audiência em
ID nº 14016473), a vítima confirmou integralmente a versão apresentada, r
atificando
as ameaças de morte proferidas pelo apelante
e narradas na esfera policial
, o que demonstra a seriedade e o temor causados pela conduta do agressor. Salientou o medo que sentiu e que as perseguições e ameaças a levaram, inclusive, a perder o emprego.

Tais declarações encontram amparo no depoimento da testemunha Nilceia Ricardo, que, em sua oitiva na fase policial, corroborou a narrativa da
ofendida
, declarando:

“[...]
Que a declarante informa que ele fica rondando a casa da Sr
a. F
ranciely todos os dias e grita no portão chamando a Sr
a. F
ranciely para poder conversar pois não aceita o fim do relacionamento
;
Que a declarante sabe dos fatos pois mora na mesma rua em que Sr
a. F
ranciely;

Que a declarante informa que o Sr.
E
merson diz que se a Sr
a. F
ranciely não ficar com ele não vai ficar com mais ninguém, que o mesmo vai matar a Sr
a. F
ranciely
;
Que a declarante informa que a Sr
a. F
ranciely não tem sossego do Sr.
E
merson e que o mesmo a fez perder o emprego pois ia todos os dia
s
até o local de trabalho da Sr
a. F
ranciely e gritava e xingava a mesma
.”

Ainda que em um primeiro momento em juízo a testemunha tenha hesitado
ao confirmar os fatos
, ao ser reinquirida, confirmou o teor de seu depoimento extrajudicial, ratificando as ameaças de morte proferidas pelo apelante e o temor vivenciado pela vítima.

Por outro lado,
o acusado
, em seu interrogatório policial, admitiu ter quebrado o celular da vítima por raiva,
tendo negado ter proferido
ameaças
em face d
aquela
. Em juízo,
refutou os fatos expostos na denúncia, asseverando apenas que entrou em desentendimento com a ofendida por questão de infidelidade. Referida
versão,
contudo, encontra-se destoante das demais provas, desmerecendo credibilidade ante os relatos coesos apresentados pela ofendida.

Importante ressaltar que, nos crimes perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção, como ocorre no caso em apreço. A busca imediata por auxílio policial e o requerimento de medidas protetivas de urgência são indicativos claros do fundado temor que as ameaças incutiram na ofendida,
impondo, em conjunto com as demais provas, a manutenção do édito condenatório
.

Sobre o tema,
seguem os precedentes d
o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial para reduzir a pena do acusado, mantendo inalterados os demais termos do acórdão recorrido diante da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, com a incidência da Súmula 7, STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se seria possível, em recurso especial, afastar a condenação por ausência de prova idônea da autoria e do nexo causal; (II) estabelecer se a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais poderia ser revista nesta instância.

III. Razões de decidir

3. A condenação se baseou em conjunto probatório formado pelas declarações da vítima, corroboradas por testemunhas e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do delito.

4.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A fixação do valor mínimo indenizatório em casos de violência doméstica encontra respaldo no Tema Repetitivo n.º 983 do STJ, sendo inviável a revisão do montante nesta instância especial por exigir o reexame de provas.

6. A decisão monocrática foi mantida, pois a análise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: " A revisão da condenação e do valor indenizatório fixado a título de danos morais demanda revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. ".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 13 e 129, § 13º; CPP, arts. 386, IV e VII, 387, IV, 619 e 620.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023, DJe 18.8.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.

16.5.2023, DJe 19.5.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.430.040/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.2.2024, DJe 4.3.2024. (
STJ.

AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de 9/9/2025
.)”

Ademais, o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui idoneidade para intimidá-la,
o que restou demonstrado no curso da instrução criminal pelas declarações firmes da ofendida.

Outrossim, a
s mensagens de
WhatsApp
juntadas pela defesa, nas quais a vítima supostamente demonstraria interesse em reatar o relacionamento, não têm o condão de descaracterizar o crime já consumado. A complexa dinâmica da violência doméstica frequentemente envolve um ciclo de agressão, arrependimento e reconciliação,
sendo que referido fato
não elide a responsabilidade penal do agressor por seus atos.

Apenas a título argumentativo, a despeito de não ser o caso sob julgamento, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a reconciliação posterior não afasta a tipicidade da conduta, conforme se extrai do seguinte julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. [...] RECONCILIAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
A reconciliação posterior entre réu e vítima, inclusive com o casamento, não tem o condão de atenuar a pena imposta, pois não mitiga a gravidade da conduta praticada, especialmente em delitos cometidos com violência contra a pessoa, em conformidade com o entendimento jurisprudencial e a Lei nº 11.340/2006
. IV. DISPOSITIVO Agravo conhecido e Recurso Especial desprovido. (
STJ;
AREsp 2.632.607; Proc. 2024/0166596-0; TO; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 26/11/2024; DJE 06/12/2024)”

D
essa forma, o conjunto probatório é firme, coerente e suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
e/
ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Sucessivamente, a
defesa pugna pelo afastamento da condenação à reparação mínima por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao argumento de ausência de provas do crime e, por consequência, do dano
ocasionado à vítima em decorrência dos fatos
.

A despeito da robustez da prova da prática delitiva,
assiste
razão à defesa quanto ao decote da indenização. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 983, firmou a
seguinte
tese:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Na situação em comento, concluo que inexiste no curso da instrução criminal pedido do Ministério Público, seja na denúncia (fl.
02/02-v – ID nº 14016451) ou nas alegações finais (termo de audiência em ID nº 14016473) que permita como condição de procedibilidade, o arbitramento da quantia a título mínimo indenizatório.

Diante disso, mesmo que reconhecido que o dano moral no contexto dos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica seja classificado com in re ipsa, a ausência de pedido de arbitramento por qualquer das partes, impede o Juiz de fixar o valor
ex officio
, podendo o ofendido pleitear a quantia que reputar devida em ação civil
ex delicto
.

Isto posto, promovo o decote da quantia arbitrada a título de danos morais na r. Sentença condenatória.
Por fim,
quanto ao
pedido de gratuidade de justiça, o momento adequado para a aferição da hipossuficiência do condenado é a fase de execução penal, competindo àquele juízo a análise sobre a possibilidade de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Sobre a matéria:

“
(...
)
9.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível, até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado.
Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.747.783/GO, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe 19/11/2024).

10. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (
STJ.

AREsp n. 3.012.775/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025,
DJEN de 28/10/2025
.)”

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
unicamente para
decotar a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima a título de danos morais, mantendo os demais termos da r. Sentença impugnada
.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA